Tribunal: TJSP
Processo: 1077627-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O sistema recursal civil orienta-se pelo princípio da dialeticidade, de modo que se torna impossível o conhecimento do recurso cujas razões não guardam relação com o contexto do decisório. A falta

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O sistema recursal civil orienta-se pelo princípio da dialeticidade, de modo que se torna impossível o conhecimento do recurso cujas razões não guardam relação com o contexto do decisório. A falta de questionamento específico a respeito do conteúdo da sentença implica ausência de fundamentação, identificando a presença de irregularidade formal. 2. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15% do valor atualizado da causa, prevalecendo a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0001003978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1077627-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO PEREIRA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA GENERALI BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso, com
observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1077627-93.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46623 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1077627-93.2019.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 25a Vara Cível
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Apelante: Bruno Pereira Rodrigues
Apelado: Seguradora Generali Brasil Seguros S/A
RECURSO.
APELAÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DO
CONTEÚDO DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
REGULARIDADE
FORMAL
NÃO
VERIFICADA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O sistema
recursal civil orienta-se pelo princípio da dialeticidade, de modo
que se torna impossível o conhecimento do recurso cujas razões
não guardam relação com o contexto do decisório. A falta de
questionamento específico a respeito do conteúdo da sentença
implica ausência de fundamentação, identificando a presença de
irregularidade formal. 2. Diante desse resultado, por incidência
do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária
sucumbencial a 15% do valor atualizado da causa, prevalecendo
a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Voto no 46.623
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de indenização decorrente
de contrato de seguro proposta por BRUNO PEREIRA RODRIGUES em
face de GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolhendo a alegação
de prescrição, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do
CPC, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com
a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1077627-93.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46623 - 3 -
Inconformado, apela o vencido, alegando que faz jus à
indenização, uma vez sofreu acidente do trabalho, pois o fato ocorreu
durante o exercício de sua atividade profissional e sequelas resultaram das
lesões. Propôs ação acidentária e obteve julgamento de procedência, e
nesse processo houve demonstração inequívoca do nexo causal e do
acidente do trabalho. Pleiteia a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, alegando que os contratos precisam ser claros e ostensivos.
Aduz que a negativa na recusa de pagamento da indenização foi arbitrária,
pois houve emissão de CAT pela empresa, comprovando o acidente sofrido.
Além disso, “a jurisprudência também é pacifica quanto ao tema, ao
declarar que quando constatada a perda das aptidões do segurado para
continuar a realizar a sua profissão a indenização é devida em sua
totalidade, não importando o grau de incapacidade (total ou parcial)” (fl. 362).
Recurso tempestivo e bem processado, com oportuna
resposta. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. A sentença declarou a extinção do processo com
julgamento do mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição,
considerando que a propositura da demanda se deu após o decurso do
prazo ânuo (artigo 206, § 1o, inciso II, b, do Código Civil), computado a
partir do conhecimento do teor do laudo pericial produzido nos autos da
ação acidentária (27 de julho de 2018). Também fez referência ao fato de
que a comunicação da recusa ao pagamento da indenização, por parte da
seguradora, se deu em época anterior, ou seja, em 8 de novembro de 2016.
Todavia, em suas razões recursais, o autor se limitou a
argumentar a existência do direito à indenização securitária, invocando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1077627-93.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46623 - 4 -
seu favor a lei consumerista para questionar a validade de cláusulas
contratuais. Nenhuma abordagem se fez a respeito do tema prescrição, que
constituiu justamente o fundamento para a declaração de extinção do
processo.
Há absoluta desconformidade entre o apelo, nessa parte, e a
sentença, tornando impossível a realização de qualquer análise.
Na verdade, verifica-se que o apelante não se preocupou
com a adequação ao caso concreto, deixando de questionar,
especificamente, a sentença que concluiu de forma fundamentada pela
improcedência da pretensão.
O recurso de apelação se destina a obter um juízo de revisão
do julgamento e por isso deve conter argumentos voltados a identificar a
existência de erro de forma ou de substância na sentença.
Há um evidente descompasso entre as razões recursais e o
contexto de análise desenvolvido pela sentença, omitindo o apelante a
indispensável providência de demonstrar a ocorrência de verdadeiro erro de
julgamento, o que torna inadmissível o recurso, nessa parte.
Como se sabe, a sistemática dos recursos no Código de
Processo Civil é regida pelo princípio da dialeticidade (artigo 1.010, II), de
modo que à parte recorrente cabe formular os argumentos voltados à
indicação a evidenciar a invalidade ou a injustiça da decisão recorrida. A
formulação de razões sem qualquer relação com o contexto do
pronunciamento recorrido equivale à ausência de motivação.
É incisivo, a respeito, o ensinamento de Nelson Nery Júnior,
que continua atual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1077627-93.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46623 - 5 -
“Sem a vontade de recorrer não há recurso. Essa vontade
deve manifestar-se de forma inequívoca, sob pena de não
conhecimento. Basta somente a vontade de recorrer, sendo
imprescindível a dedução das razões (descrição) pelas quais se pede
novo pronunciamento jurisdicional sobre a questão objeto do recurso.
As razões de recurso são elemento indispensável para que
o tribunal, ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em
confronto com os motivos da decisão recorrida que lhe embasaram a
parte dispositiva.” 1
No mesmo sentido, Eduardo Arruda Alvim:
“Importante ter-se presente que as razões devem guardar
estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do
não conhecimento do recurso, consoante já decidiu o 2o TACivSP, que
inadmitiu (não conheceu) de recurso 'na medida em que os réus (ali
recorrentes) não adequaram seu recurso à hipótese submetida à
apreciação judicial, impugnando matéria diversa da discutida nos
autos'. A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em
relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação,
evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo; ausente essa
relação, não há dialeticidade alguma.” 2
E também Flávio Cheim Jorge:
“Situação que se assemelha à ausência de fundamentação
da apelação é aquele em que as razões são inteiramente dissociadas
do caso em que a apelação é interposta. As razões devem ser
pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da sentença, ou a outro
fato que justifique a modificação dela. Se as razões da apelação forem
1 - “Princípio gerais - teoria geral dos recursos”, no 3.4.1.5, p. 219/320, 5a ed., RT.
2 - "Curso de direito processual civil", v. 2, no 7.5, p. 119, RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1077627-93.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46623 - 6 -
completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o
recurso de apelação.” .3
Portanto, a absoluta falta de regularidade formal, determina a
impossibilidade de conhecer do apelo.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial a 15% do valor atualizado da
causa, prevalecendo naturalmente a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
3 - "Apelação cível", no 5.2.2., p. 192, RT.